Tribunal: CARF
Processo: 14041.000143/2008-13
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WESLEY ROCHA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-06-14
Data de publicação: 2023-08-07

Inteiro teor:
S2-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
14041.000143/2008-13
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2301-010.560 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
14 de junho de 2023
Recorrente
BRASILIENSE FUTEBOL CLUBE S/C LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/08/1999 a 31/10/2006
OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. GFIP. INFORMAÇÕES INEXATAS OU
OMISSAS. TERMOS DA LEGISLAÇÃO PREVIDENCIÁRIA.
Constitui descumprimento de obrigação acessória apresentar GFIP com dados
não correspondentes aos fatos geradores de todas as contribuições
previdenciárias.
Nos termos do art. 32, inciso IV, § 5,°da Lei n° 8.212 /91, a empresa é
obrigada também a "declarar à Secretaria da Receita Federal do Brasil e ao
Conselho Curador do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS, na
forma, prazo e condições estabelecidos por esses órgãos, dados relacionados a
fatos geradores, base de cálculo e valores devidos da contribuição
previdenciária e outras informações de interesse do INSS ou do Conselho
Curador do FGTS.
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA.
AUTO
DE
INFRAÇÃO.
RELEVAÇÃO
DA
MULTA.
NÃO
CUMPRIMENTO DE REQUISITOS - IMPOSSIBILIDADE.
Constitui infração apresentar a empresa GFIP com dados não correspondentes
aos fatos geradores ou em atraso de todas as contribuições previdenciárias.
Para fazer jus à relevação da multa prevista no § 1o do art. 291 do RPS, o
autuado deverá cumprir, cumulativamente, os requisitos dispostos na
legislação.
A multa poderá ser relevada se cumpridos os requisitos legais para o benefício,
no caso, correção da falta dentro do prazo de defesa, o infrator ser primário e
não haver nenhuma circunstância agravante

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso.

(documento assinado digitalmente)
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 14041.000143/2008-13
Fl. 521
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-010.560 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14041.000143/2008-13

Joao Maurício Vital - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Wesley Rocha - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mônica Renata Mello
Ferreira Stoll, Wesley Rocha, Flavia Lilian Selmer Dias, Fernanda Melo Leal, Alfredo Jorge
Madeira Rosa, Maurício Dalri Timm do Valle, Thiago Buschinelli Sorrentino (suplente
convocado(a)), Joao Maurício Vital (Presidente).

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto nas e-fls. 1.133, e seguintes, por
BRASILIENSE FUTEBOL CLUBE S/C LTDA., contra o Acórdão de julgamento que decidiu pela
parcial procedência da impugnação apresentada.
O Acórdão recorrido (e-fls. 495 e seguintes) assim dispõe:
“Trata-se de Auto de Infração por descumprimento de Obrigação Acessória-
AIOA: 37.141.754-6, lavrado pela fiscalização da Delegacia da Receita Federal
do Brasil de Brasília-DF, contra a empresa em epígrafe, consolidado em
29/11/2007, em razão de infração ao dispositivo previsto na Lei n° 8.212, de
24.07.91, art. 32, inc. IV e §5°, acrescentado pela Lei n° 9.528, de 10.12.97,
combinado com art. 225, IV, §4° do Regulamento da Previdência Social - RPS,
aprovado pelo Decreto n° 3.048, de 06.05.99.
Segundo o Relatório Fiscal, de fls. 13/20, ao analisar a documentação
apreendida na sede administrativa e na sede esportiva da autuada, em razão da
ordem judicial emitida nos autos do Processo n° 2007.34.00.003767-0, bem
como considerando as informações presentes nos sistemas informatizados da
RFB, constatou-se que a empresa apresentou a Guia de Recolhimento do FGTS
e Informações à Previdência Social - GFIP com dados não correspondentes aos
fatos geradores de todas as contribuições previdência: `as, referentes ao período
de 08/2000 a 01/2007, conforme os demonstrativos: Anexo 02 ao Anexo 90, às
fls. 23/293, que contêm as relações dos atletas e membros das comissões
técnicas e demais segurados empregados e contribuintes individuais e suas
remunerações correspondentes, os quais prestaram serviços ao Brasiliense
Futebol Clube S/C Ltda. e não foram incluídos em GFIP”.
Da Penalidade
Em decorrência do fato acima descrito, foi aplicada a multa cabível, de acordo
com demonstrativo ANEXO 01- Planilha de Cálculo da Multa Aplicada, às
fls.21/22, no valor de R$ 782.191,59 (Setecentos e oitenta e dois mil cento e
noventa e um reais e cinquenta e nove centavos), agravada em 2 (duas) vezes,
em virtude da ocorrência da circunstância agravante prevista no inciso V, do
artigo 290, do RPS, (reincidência), haja vista o autuado possuir, anteriormente à
ação fiscal, os seguintes Autos de infração por descumprimento de obrigação
acessória, com trânsito em julgado, AI: 35.404.738-8; AI: 35.404.739-6;
AI:35.538.83l-6, totalizando o valor de R$ 1.564.383,17 (Um milhão
quinhentos e sessenta e quatro mil e trezentos e oitenta e três reais e dezessete
centavos).
Fl. 522
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-010.560 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14041.000143/2008-13

Nas e-fls. 506/510, a recorrente apresenta seu Recurso Voluntário, requerendo tão
somente a relevação da multa aplicada.
Diante dos fatos narrados, é o breve relatório.

Voto
Conselheiro Wesley Rocha, Relator.
O Recurso Voluntário apresentado é tempestivo, bem como é de competência
desse colegiado. Assim, passo a analisar o mérito.
DA MULTA POR DESCUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA
A recorrente foi autuada por descumprimento de obrigação acessória, uma vez
que não apresentar GFIP com dados não correspondentes aos fatos geradores de todas as
contribuições previdenciárias, gera penalidade.
Conforme se constata da legislação em vigor, é dever da contribuinte de elaborar
ou apresentou GFIP com dados correspondentes aos fatos geradores de todas as contribuições
previdenciárias. Na sua falta, incorre a recorrente em infringência ao disposto no artigo 32 , IV ,
§5, o da Lei n° 8.212 /91, combinado com art. 225, inc. IV e §4°, do Regulamento da Previdência
Social - RPS, aprovado pelo Decreto n° 3.048, de 06/05/1999, in verbis:
"Art. 32. A empresa é também obrigada a:
(...)
IV – declarar à Secretaria da Receita Federal do Brasil e ao Conselho Curador do Fundo
de Garantia do Tempo de Serviço – FGTS, na forma, prazo e condições estabelecidos
por esses órgãos, dados relacionados a fatos geradores, base de cálculo e valores
devidos da contribuição previdenciária e outras informações de interesse do INSS ou do
Conselho Curador do FGTS;
§ 5° A apresentação do documento com dados não correspondentes aos fatos geradores
sujeitará o infrator à pena administrativa correspondente à multa de cem por cento do
valor devido relativo à contribuição não declarada, limitada aos valores previstos no
parágrafo anterior. (Parágrafo acrescentado pela Lei n° 9.528, de 10.12.97)
( )"
RPS
"Art. 225. A empresa é também obrigada a:
(ml
IV - informar mensalmente ao Instituto Nacional do Seguro Social, por intermédio da
Guia de Recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e Informações à
Previdência Social, na forma por ele estabelecida, dados cadastrais, todos os fatos
geradores de contribuição previdenciária e outras informações de interesse daquele
Instituto;
§ 4° O preenchimento, as informações prestadas e a entrega da Guia de Recolhimento
do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e Informações à Previdência Social são de
inteira responsabilidade da empresa.
A Lei, que é taxativa, não permite mera liberalidade de não aplicar a pena para os
casos dos autos, sendo, portanto, devida a aplicação da multa pelo descobrimento da obrigação
acessória, constituindo infração aos dispositivos já citados.
Fl. 523
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2301-010.560 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14041.000143/2008-13

Nesse contexto, a recorrente não demostrou afastar a acusação fiscal, e, tampouco,
o cumprimento das obrigações acessórias decorrentes da obrigação principal.
Por outro lado, a recorrente solicita a relevação da multa.
De acordo com o já revogado § 1°, art. 291 do Regulamento da Previdência Social
- RPS, aprovado pelo Decreto 3.048/99, analisado à época dos fatos geradores, a multa poderá
ser relevada, nas seguintes hipótese:
Art.291. Constitui circunstância atenuante da penalidade aplicada ter o infrator
corrigido a falta até o termo final do prazo para impugnação. (Redação dada pelo
Decreto n°6.032, de 2007).
§1° A multa será relevada se o infrator formular pedido e corrigir a falta, dentro do
prazo de impugnação, ainda que não contestada a infração, desde que seja o infrator
primário e não tenha ocorrido nenhuma circunstância agravante.
Ocorre que nesses casos a contagem do prazo é objetivo, não cabendo
interpretações , da qual já foi deferida em sede de primeira instância, bem como não deve haver
circunstância garante, prevista no inciso V, do art. 290, DO RPS, conforme já descrito pela
decisão de piso, in verbis:
Quanto à ocorrência da' circunstância agravante prevista no inciso V, do artigo 290, do
RPS, (reincidência), haja vista o autuado possuir, anterionnente à ação fiscal, os
seguintes Autos de infração por descumprimento de obrigação acessória, com trânsito
em julgado, AI: 35.404.738-8; AI: 35.404.739-6; AI:35.538.831-6, nos tennos do § 4°
do artigo 655 da Instrução Normativa MPS/SRP n° 3, de 14 de julho de 2005, nas
infrações ligadas a omissões ou inexatidões da Guia de Recolhimento do Fundo de
Garantia do Tempo de Serviço e Informações à Previdência Social-GFIP, a ocorrência
de circunstância agravante não produz efeito para a gradação da multa; é, porém,
impeditiva de sua relevação, mas não de sua atenuação, se for o caso, o que toma
forçoso retirar do cálculo da multa a agravante em duas vezes.
Art. 655.
(...)
§ 4° Nas infrações referidas nos incisos I, H e III do art. 284, no art. 285 e nos incisos I
e II do parágrafo único do art. 287, todos do RPS, a ocorrência de circunstância
agravante não produz efeito para a gradação da multa; é, porém, impeditiva de sua
relevação, mas não de sua atenuação, se for o caso.
(...)
Desse modo, em análise aos sistemas da RFB, GFIPWEB, observa-se que não
houve a correção da infração em nenhuma competência, visto que não foram
informados todos os segurados que prestaram serviços à autuada, conforme
relacionados no Anexo 02 ao Anexo 90, às fls. 23/293, e também, em algumas
competências, a data de entrega da GFIP retificadora foi posterior à determinada
pelo art. 291 do RPS (correção da falta dentro do prazo de defesa, que, no caso,
encerrou-se em 03/01/2008 -cientificada pessoalmente do lançamento em
03/12/2007), conforme abaixo especificado:

O critério aqui é objetivo e os cálculos são feitos conforme as informações
prestadas pela própria recorrente, e nesse caso, serviram de base para o lançamento fiscal.
Caberia à recorrente trazer a prova em contrário. Nesse sentido, acompanho as
conclusões da decisão de primeira instância, nos termos do art. 57, §3o, do RICARF, com o
fundamento do acórdão recorrido, por concordar com as razões quanto à pedido de relevação da
multa.
Fl. 524
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2301-010.560 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14041.000143/2008-13

CONCLUSÃO
Ante o exposto, voto por conhecer do recurso voluntário, para NEGAR-LHE
PROVIMENTO, realizando a manutenção da decisão de primeira instância.

(documento assinado digitalmente)
Wesley Rocha
Relator

Fl. 525
DF CARF MF
Original